Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Requisição de pequeno valor (rpv). Renúncia de crédito. Expedição de rpv no teto de 20 salários mínimos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU, autarquia distrital, contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no teto de 20 salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia de crédito apresentada pela parte credora em momento processual anterior tem efeitos irreversíveis; (ii) estabelecer se a expedição de RPV no teto de 20 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital n. 6.618/2020, é cabível após o julgamento do RE 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
III. Razões de decidir
3. A renúncia ao crédito contra a Fazenda Pública, quando formalizada em momento anterior à expedição de RPV, tende a produzir efeitos definitivos. No entanto, o impacto dessa renúncia deve ser examinado à luz da Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos, bem como do julgamento do STF no RE 1.491.414.
4. O § 5o, do art. 535, do CPC, considera a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF. No entanto, o reconhecimento da exigibilidade do título é cabível quando afastada a inconstitucionalidade da lei que o embasa, o que implica a validade do título executivo.
5. A repristinação dos efeitos da norma decorre da declaração de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, conforme entendimento do STF em julgamentos com repercussão geral, equiparando os efeitos de recursos extraordinários às ações diretas de inconstitucionalidade.
6. Com a confirmação da constitucionalidade da lei, não há que se discutir modulação de efeitos, sendo ineficaz a renúncia realizada pela exequente premido por efeitos jurídicos provisórios (sub judice) enquanto se aguardava a declaração final da Suprema Corte sobre o tema. Há de prevalecer, portanto a pretensão original de expedição de RPV, observando o teto da lei questionada.
7. Considerando que com o julgamento do RE1.491.414, de relatoria do Min. Flávio Dino, a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada constitucional, não merece ser acolhido o recurso da autarquia distrital.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; Lei Distrital n. 6.618/2020; CPC, art. 535, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.06.2023.